Tribunal: TJES
Processo: 5005791-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005791-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA
AGRAVADO: GUSTAVO BARROCA DE CASTRO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005791-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA

AGRAVADOS
: GUSTAVO BARROCA DE CASTRO E DIOMARA SILVA DO NASCIMENTO DE CASTRO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1755195) por meio da qual a MMª Juíza acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade da Empresa/Executada (Minha Casa Minha Vida) e determinou a inclusão do sócio Douglas Luiz Vaz da Silva no polo passivo da execução.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não se encontram presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo a decisão agravada utilizado-se de premissas inverídicas; 2º) o simples fato de o Agravante ser sócio em outras empresas do mesmo ramo de atividade não caracteriza, por si só, a existência de fraude ou confusão patrimonial; 3º) a lei prevê expressamente a necessidade de existência de dolo na conduta da empresa para lesar credores, o que não teria ficado evidenciado nos autos.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 2019681).

Os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 2581242) pugnando pelo desprovimento do recurso e destacando que os requisitos civilistas de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da Teoria Maior, não se aplicam na relação de consumo, pois referido ramo do direito possui regramento específico.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005791-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA

AGRAVADOS
: GUSTAVO BARROCA DE CASTRO E DIOMARA SILVA DO NASCIMENTO DE CASTRO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1755195) por meio da qual a MMª Juíza acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade da Empresa/Executada (Minha Casa Minha Vida) e determinou a inclusão do sócio Douglas Luiz Vaz da Silva no polo passivo da execução.

No caso em análise a empresa Minha Casa Minha Vida Construções e Incorporações Ltda ME foi condenada ao pagamento de danos morais e materiais aos Agravados, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido por estes.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, após inúmeras tentativas sem sucesso de levar a efeito a penhora dos bens da executada, os exequentes apresentaram Incidente de Desconsideração da Personalidade da empresa executada (Minha Casa Minha Vida), requerendo a inclusão do sócio Douglas Luiz Vaz da Silva no polo passivo da execução.

Alegaram, em síntese que (1) Douglas Luiz Vaz da Silva, um dos sócios da empresa executada, é sócio de mais de 20 empresas do mesmo ramo, qual seja, “empreendimentos imobiliários”, sendo que elas se encontram ativas, (2) que em consulta ao CNPJ da empresa no site da Receita Federal consta a seguinte informação: “solicitação de baixa indeferida”. Nada obstante, o sócio da executada constituiu novas sociedades, com o mesmo objeto social que funcionam normalmente, sem, contudo, honrar com as dívidas da sociedade executada, (3) que resta evidente que foi promovido o encerramento irregular e fraudulento da empresa executada, com o firme propósito de lesar os credores desta, pois deixou-se de cumprir com a exigência legal de promover a baixa em seu registro, (4) que se trata de flagrante situação de desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, uma vez que seus sócios constituíram novas sociedades com o mesmo objeto social e (5) que o sócio da executada se oculta indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica, que não possui condição de satisfazer o débito em litígio.

Em primeira instância, após analisar o acervo probatório colacionado aos autos, a MMª Juíza de Direito proferiu a decisão recorrida acolhendo o Incidente de Desconsideração da Personalidade da empresa executada e determinando a inclusão do sócio Douglas Luiz Vaz da Silva no polo passivo da execução, ressaltando que:

No presente caso, observa-se o encerramento da empresa executada, a ausência de bens passíveis de penhora e a constituição de novas empresas pelos sócios, algumas inclusive com o mesmo objeto social, conforme se pode ver nos documentos (fls. 392-408).

Ora, entendo que não é razoável que sócio da empresa executada esteja vinculado ao quadro societário de várias outras empresas, algumas inclusive no mesmo ramo e com capital social elevadíssimo e não arquem com as dívidas contraídas outrora pela empresa extinta/suspensa.

Ademais, o art. 28, §5º, do CDC, dispõe que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, e, considerando que a situação atual da empresa executada constitui completo entrave ao ressarcimento determinado na sentença, nada obsta o deferimento do pedido feito pelos exequentes.

[...]

Muito embora tenha entendido este juízo por deferir a desconsideração da personalidade jurídica, entendo que eventual constrição de bens se dê apenas após o trânsito em julgado da presente decisão.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O valor que os Agravados pretendem receber decorre de sentença que reconheceu o direito ao pagamento de indenização decorrente de uma relação de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

Art. 28
. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

A doutrina adverte que:

[...] A teoria menor, que considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração. Esta última não se preocupa em verificar se houve ou não utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve ou não abuso da personalidade. Se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. 1. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 251).

Acrescente-se que, em sede consumerista, a partir da dicção do art. 28 da legislação protetiva do consumidor, há maior amplitude para a aplicação da teoria do
disregard
, sendo possível a retirada do véu societário em diversas situações, dentre as quais: (i) o abuso de direito; (ii) o excesso de poder; (iii) a infração da lei; (iv) o fato ou ato ilícito; (v) a violação dos estatutos ou do contrato social; (vi) ou mesmo pela falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Curso de Direito Civil, Parte Geral e LINDB, 13ª edição, vol. I pág. 396).

O Direito do Consumidor adotou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica segundo a qual, nas relações de consumo, não se exige demonstração de desvio de finalidade nem de confusão patrimonial, de modo que a aplicação desta teoria é autorizada nos casos em que “
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social
” ou mesmo nos casos em que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b)
pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC
" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018) [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.784.878/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).

No caso dos autos, a relação havida entre as partes é de consumo e restam incontestes o encerramento da empresa executada e a ausência de bens passíveis de penhora.

O Agravante consta como um dos sócios administradores da empresa (ID 2581245) e a consulta atual ao CNPJ desta no site da Receita Federal demonstra a ausência de endereço da empresa executada, bem como a situação cadastral “suspensa” por motivo de “SOLICITAÇÃO DE BAIXA INDEFERIDA” (ID 2581244)

O processo já tramita há vários anos e as tentativas de se encontrar bens em nome da empresa executada restaram infrutíferas.

Neste contesto, correta a MMª Juíza ao concluir que “
considerando que a situação atual da empresa executada constitui completo entrave ao ressarcimento determinado na sentença, nada obsta o deferimento do pedido feito pelos exequentes
”.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC.
[...]

3. Nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
(Súmula 568/STJ). 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.002.504/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA
. 1. "O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.990.570/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Em resumo
, considerando que a personalidade jurídica da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos Agravados que tentam receber o crédito há vários anos, bem como que os requisitos constantes no Código Civil (art. 50) não incidem na relação de consumo que justificou a condenação, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, bem como a invasão do patrimônio do sócio.

Portanto, não há razões para a reforma do ato jurisdicional recorrido, especialmente porque foi proferido com fundamento nos ditames legais e jurisprudência acerca do tema.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005791-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA

AGRAVADOS
: GUSTAVO BARROCA DE CASTRO E DIOMARA SILVA DO NASCIMENTO DE CASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC, TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Direito do Consumidor adotou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica segundo a qual, nas relações de consumo, não se exige demonstração de desvio de finalidade nem de confusão patrimonial. 2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC
" (REsp 1.735.004/SP). 3 - Considerando que a personalidade jurídica da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos Agravados que tentam receber o crédito há vários anos, bem como que os requisitos constantes no Código Civil (art. 50) não incidem na relação de consumo que justificou a condenação, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, bem como a invasão do patrimônio do sócio. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.